Tribunal: STF
Processo: ARE 1382766
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VALORES RECEBIDOS À MENOR PELO EXERCÍCIO DE PLANTÃO. LEI Nº 8.272/2017 QUE ALTEROU VALORES DEVIDOS POR PLANTÃO. MORA NA IMPLEMENTAÇÃO DE VALORES PELO ESTADO DE SERGIPE. PREVISÃO DO §2º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.272/2017 QUE NÃO JUSTIFICA A IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DO AUMENTO DAS VERBAS DECORRENTES DO PLANTÃO. VIGÊNCIA DA LEI DESDE A SUA PUBLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. 



    2- O Estado de Sergipe alega que a Lei nº 8.272/2017 tem eficácia limitada, tendo em vista que em seu art. 2º, §2º, condiciona o pagamento da vantagem a autorização prévia do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI-SE. Nesse toar, o ajuste concedido só passaria a ser exigido após a autorização do referido órgão, sendo, portanto, indevido o pedido de diferença dos valores decorrentes do plantão. 



    3- A Lei nº 8.272/2017 que dispõe sobre alterações no regime jurídico dos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais civis modificou os valores devidos pelo exercício de plantões majorando-os. Nesses termos, o art. 2º, §2º, assim dispõe:



    Art. 2º Fica instituída, no âmbito da Polícia Civil, a retribuição financeira transitória pelo exercício eventual de atividade de plantão, de caráter não incorporável. 



    (...)



    § 2º O Secretário de Estado da Segurança Pública deve encaminhar, antecipadamente, ao Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI/SE, de que trata o Decreto n.º 24.290, de 22 de março de 2007, programação trimestral de gastos com atividades de plantão, cabendo a esse órgão autorizar o pagamento dessa despesa, que não pode exceder a 4% (quatro por cento) da despesa anual com a folha de pagamento de pessoal das Carreiras Policiais Civis, nos termos de norma regulamentar. 



    4- Da análise do referido dispositivo, entendo que não merece prosperar a alegação de eficácia limitada da norma em epígrafe. A lei apenas prevê que as escalas dos plantões devem ser encaminhadas com antecedência para o órgão responsável pela fiscalização das despesas, para programação de pagamento. Não há, portanto, limitação a eficácia da sua validade e consequente pagamento dos valores devidos. 



    5- Nesse sentido, o referido dispositivo justificaria que o pagamento não fosse realizado imediatamente, podendo, se fosse o caso, o primeiro pagamento ser realizado após o primeiro trimestre para fins de programação do pagamento. Entretanto, seria devido o valor retroativo desde a vigência da lei. O que, repita-se, não foi o caso dos autos, em que o Estado limitou-se a não realizar o pagamento no momento em que surgiu o direito do autor a percepção da majoração. 



    6- Noutro giro, o art. 9º da Lei nº 8.272/2017, prevê que a referida norma entra em vigor na data da sua publicação, o que ratifica o entendimento que as diferenças salariais referentes aos plantões devidos aos servidores ocupantes de cargos efetivos das carreiras policiais são devidos desde 06 de Setembro de 2017, data da sua vigência. 



    7- In casu, como a parte autora realizou plantões no período compreendido entre novembro/2017 à maio/2018, tendo recebido os valores devidos pela metade, como se vê às fls. 17/21, sem o devido reajuste concedido na Lei nº 8.272/2017, entendo que deve ser paga a diferença buscada nos autos, nos termos estatuídos na sentença. 



    8- Desse modo, não pode o Estado se furtar ao cumprimento da lei por questões orçamentárias ou financeiras que sequer podem ser tidas como supervenientes ou imprevisíveis. 



    9- De igual modo já decidiu este Colegiado: Recurso Inominado nº 201901007141 nº único0007142-57.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 06/12/2019; Recurso Inominado nº 201901004835 nº único 0004842-25.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Lívia Santos Ribeiro - Julgado em 02/11/2019; Recurso Inominado nº 201901010235 nº único0010236-13.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Lívia Santos Ribeiro - Julgado em 05/06/2020. 



    10- Destarte, o juízo originário analisou detidamente toda prova dos autos para acolher a pretensão inaugural, solucionando a lide de forma adequada, justa e equilibrada, debruçando-se em todas as questões fáticas lançadas nos autos, de modo que impõe-se a manutenção da Sentença, na íntegra, por seus próprios e judiciosos fundamentos. 



    11- Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se incólume a sentença fustigada. 



    12- Sem custas. Honorários advocatícios devidos pela parte recorrente no importe de 20% sobre o valor do valor da condenação atualizado, na forma do art. 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/1995, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 165, §§ 10 e 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente